Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-73.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709842-73.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: V. H. O. M. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLA MACIEL OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SÁUDE RECONHECIDO AO AUTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGALMENTE IMPOSTO AO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88, ARTS. 196 A 200, E LEI N. 8.080/90, ARTS. 1o, I, d, e 19-M. AÇÃO POSITIVA PARA ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO DE TODOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NÃO CONCRETIZADA PELO DISTRITO FEDERAL. FARMÁCIA CENTRAL DESABASTECIDA. CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA SILICONADA NÃO FORNECIDA A PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. OMISSÃO ILÍCITA. CULPA ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEVER LEGAL DE ORDENAR A PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS NÃO ATENDIDO. OBRIGAÇÃO DESATENDIDA DE EVITAR PREJUÍZO À SAÚDE DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. DANO CARACTERIZADO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA QUE IMPÔS AO AUTOR, PARA AFASTAR RISCO DE AGRAVAMENTO DA DOENÇA QUE O ACOMETIA, TOMADA DE DECISÃO PELA COMPRA, COM RECURSOS PRÓPRIOS, DE INSUMO DE INTERESSE PARA SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responsabilidade extracontratual das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, atribui responsabilidade civil ao Estado em virtude de danos causados por seus agentes a terceiros. Mandamento constitucional que consagra a teoria objetiva da responsabilidade, a qual se configura, para as condutas comissivas, pela (a) ocorrência do fato administrativo, (b) pela verificação do dano, (c) pelo estabelecimento de nexo de causalidade entre o fato e o dano e (d) ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. Teoria do risco administrativo. Doutrina que afasta a necessidade de perquirição de culpa, importando a identificação da existência de nexo causal entre o serviço público prestado e o dano sofrido pelo administrado. 2. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano; (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 3. A indisponibilidade de material de regular fornecimento pela Farmácia Central da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Circunstância reveladora de grave omissão do ente distrital no cumprimento do dever constitucional prestacional de concretizar ação positiva para acesso universal e igualitário de todos aos serviços de saúde, tal como positivado pelo legislador constituinte nos artigos 196 a 200 da Carta da República de 1988. 4. Omissão ilícita do Poder Público distrital por injustificável falha na programação de despesas. Situação concreta em que inadmissíveis argumentos retóricos relativos à reserva do possível, ao equilíbrio orçamentário e atuarial e à falta de previsão orçamentária. A uma, porque a falta do insumo se deve ao descumprimento pelo Distrito Federal do dever de bem ordenar suas despesas. A duas, porque, conquanto passíveis de prova e plenamente sindicáveis, nenhum elemento de convicção veio aos autos para certificar as alegações assim aduzidas. Ônus probatório desatendido e que fragiliza as já superficiais e genéricas razões lançadas ao intento de afastar a responsabilidade civil do ente distrital pelo descumprimento de obrigação prestacional. 5. Lesão aos cofres públicos não configurada, mesmo porque nada além de obrigações ordinárias no trato à saúde da população está sendo reclamado pelo autor ao Distrito Federal que, antes, por falha no serviço público, deixou de custear o que estava obrigado a prover. 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 381, 382, ambos do Código Civil e 30, inciso I, da Lei 8.906/1994, além de afronta ao enunciado 421, da Súmula do STJ, sustentando, em ligeira síntese, que a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, quando sucumbente o próprio Distrito Federal, implica confusão patrimonial, uma vez que a indicada Defensoria Pública está compreendida na esfera administrativa do DF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa aos artigos 25, 37, caput, e 134, §§2o e 3o, todos da Constituição Federal, repisando as razões lançadas no especial e aduzindo que a decisão recorrida compromete o orçamento público e atinge a autonomia administrativa do Distrito Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 381, 382, ambos do Código Civil e 30, inciso I, da Lei 8.906/1994, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Ademais, “É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça a exigência do prequestionamento dos dispositivos tidos por violados, ainda que a contrariedade tenha surgido no julgamento do próprio acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/5/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1612021, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/5/2021. Ainda que se pudesse superar o óbice ora descrito, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão da turma julgadora, consignada na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração, foi no sentido de que “o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição de seu recurso de apelação. Aliás, nas razões recursais do apelo interposto (Id 15490050, pp. 3-17) não há qualquer irresignação quanto à condenação em honorários arbitrada na instância de origem, o que evidencia patente inovação recursal no presente caso” (ID 23217816 - Pág. 5). Desta feita, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que obsta a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo igualmente não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 421 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518)” (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à alegada transgressão aos artigos 25, 37, caput, e 134, §§2o e 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a argumentação deduzida acerca da inviabilidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, quando sucumbente o próprio ente estatal, somente o foi por ocasião da oposição dos competentes embargos de declaração, de modo que deixou de ser analisada porquanto caracterizada a inovação recursal. Esse entendimento, inclusive, coaduna-se com o do Supremo Tribunal, que firmou jurisprudência no sentido de que “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1287745 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029